Tribunal: TJDFT
Processo: 0707719-54.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0707719-54.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CARLOS ROBERTO GOMES DA SILVA AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA SA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por CARLOS ROBERTO GOMES DA SILVA (autor) tendo por objeto decisão proferida pelo ilustre Juízo da 12a Vara Cível de Brasília, nos autos da ação de conhecimento ajuizada em desfavor do BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A., ora agravado, processo n. 0700671-41.2022.8.07.0001, na qual revogou a tutela de urgência anteriormente concedida, para limitar os descontos de empréstimos na conta do autor/agravante, ao tempo em que reconheceu a prevenção da ilustre 2a Vara Cível de Taguatinga, em razão do processo n. 0701514-22.2021.8.07.0007. Transcrevo a r. decisão agravada (ID 117419588 dos autos de origem): “Analiso a prevenção. A parte ré expõe na petição de id 113766002 que a parte autora promoveu a mesma ação em outras Juízos e tenta a sorte para que a antecipação de tutela seja deferida. Compulsando o sistema deste Tribunal, verifico que o autor já ajuizou os seguintes processos: a) 0701514-22.2021.8.07.0007, da 2a Vara Cível de Taguatinga; b) 0705262-63.2020.8.07.0018 da da 2a Vara Cível de Taguatinga; c) 0739311-50.2021.8.07.0001 da 5a Vara Cível de Brasília. A primeira ação, de n. 0701514-22.2021.8.07.0007, é fundada no mesmo contrato (n. 25468065) e tinha como pedido a declaração de prescrição do débito, além da declaração de nulidade das cláusulas que autorizavam o desconto em conta corrente. Este processo foi extinto por desistência. A segunda, 0705262-63.2020.8.07.0018, igualmente versava sobre o contrato n. 25468065 e tinha como pedido a cessão dos descontos em conta corrente, sob o fundamento da ilegalidade. O pedido foi julgamento improcedente. Por fim, o processo n. 0739311-50.2021.8.07.0001 versava igualmente sobre o contrato n. 25468065, e tinha como pedidos a restituição dos valores debitados de sua conta, sob o fundamento da prescrição da dívida e da ilegalidade dos descontos. O feito foi extinto por desistência. Neste processo, vejo que o autor reitera os pedidos feitos em outros processos, já que formula os mesmos pedidos: a) declaração de inexistência do débito pela prescrição e, b) subsidiariamente, limitação do desconto à 30% (id 113069397). Em suma, é evidente que o autor tenta a sorte com o ajuizamento de diversas demandas até que uma lhe seja favorável em seu pleito de suspender os descontos. Veja-se que o autor propôs inicialmente "ação de repactuação de débito", todavia, após decisão de emenda, retificou para constar os pedidos de declaração de prescrição e, subsidiariamente, limitação dos descontos (id 113069397). O autor busca burlar o sistema do Juiz Natural ao ajuizar nova demanda em outro Juízo, sendo que ele próprio desistiu das ações anteriores que propôs, cujos pedidos foram apreciados e indeferidos. Ressalta-se que em momento algum o autor comunicou acerca dos processos anteriormente ajuizados, ficando evidente que agiu de má-fé. É certo que a presente demanda se repete em relação à dos processos n. 0701514-22.2021.8.07.0007 e 0739311-50.2021.8.07.0001, repetindo o autor a causa de pedir e os pedidos. Evidente a tentativa de burla do Princípio do Juiz Natural, a teor do que dispõe o art. 286, II, do CPC. O Juiz da 5a Vara Cível inclusive destacou a questão em sua decisão: "Isto porque, tanto a legalidade dos descontos em conta salário do autor, quanto a inexistência de prescrição, já foram objeto de pronunciamento judicial em ações, cujas causas de pedir eram as cláusulas e os descontos mensais provenientes das mesmas cédulas de crédito bancário, que estão sendo analisadas neste processo. Nos autos no 0701514-22.2021.8.07.0007 (documento em anexo), cujo processo foi extinto por sentença terminativa homologatória de desistência, o Juízo da 2a Vara Cível de Taguatinga, por ocasião do indeferimento da tutela de urgência, afirmou que “também não se constata verossimilhança na arguição de prescrição do direito de cobrança por parte da instituição financeira, porquanto o próprio autor informa, na petição exordial, ter entabulado acordo extrajudicial com o banco-credor, para parcelamento da dívida, em data recente, reconhecendo assim a existência e a exigibilidade do direito do credor, circunstância que, em princípio, opera a interrupção da prescrição, a teor do disposto no artigo 202, inciso VI, do Código Civil.” Por sua vez, nos autos no 0705262-63.2020.8.07.0018 (documento em anexo), cujo processo foi extinto por sentença definitiva transitada em julgado, o Juízo da 2a Vara Cível de Taguatinga asseverou que “com efeito, a jurisprudência do e. Superior Tribunal de Justiça já consolidou o entendimento de que não há ilicitude na realização dos descontos previstos em contratos bancários entabulados entre as partes na conta-corrente bancária em patamar superior a 30% dos rendimentos brutos ou líquidos do contratante (consumidor), o que decorre do livre exercício da autonomia de vontade das partes, não havendo falar em violação à dignidade da pessoa humana ou à função social do contrato, ou ainda aos ditames da Lei 8.112/90, nomeadamente porque esta se refere a descontos compulsórios e não àqueles consentidos pelo próprio servidor público.” Registre-se, por oportuno, que, após o indeferimento da tutela de urgência nos autos no 0705262-63.2020.8.07.0018, o autor interpôs o AGI no 0743342-53.2020.8.07.0000 (documento em anexo), sendo que o relator, na decisão de indeferimento da antecipação da tutela recursal, que foi reproduzida no voto condutor para negar provimento ao recurso, destacou que “se o agravante autorizou o desconto de empréstimos diretamente em sua conta, sem qualquer limitação, deve prevalecer o que foi acordado entre as partes”. Nesse diapasão, tanto a legalidade dos descontos em conta salário do autor, quanto a inexistência de prescrição, já foram objeto de pronunciamento judicial na ações mencionadas. O art. 286, II, do CPC dispõe que: "serão distribuídas por dependência as causas de qualquer natureza: II - quando, tendo sido extinto o processo sem resolução de mérito, for reiterado o pedido, ainda que em litisconsórcio com outros autores ou que sejam parcialmente alterados os réus da demanda." No caso, no processo n. 0701514-22.2021.8.07.0007 fora feito idêntico pedido de declaração de prescrição. Em que pese não ter havido julgamento de mérito, o autor, em verdade, apenas reitera o pedido lá feito, após ter requerido a desistência. Assim, entendo que o Juízo da 2a Vara Cível de Taguatinga é prevento para conhecer deste processo, especialmente porque aquela demanda foi ajuizada anteriormente ao processo da 5a Vara Cível de Brasília. Diante dessas considerações, REVOGO a decisão de tutela de urgência concedida ao id 112796585, haja vista que os argumentos invocados já foram apreciados nos outros Juízos, especialmente no processo n. 0701514-22.2021.8.07.0007 da 2a Vara Cível de Taguatinga, em que há pronunciamento expresso sobre a inexistência de prescrição, diante de interrupção da prescrição operada pela realização de acordo extrajudicial com banco, questão omitida pelo autor neste processo. Intime-se a parte ré acerca da revogação. Considerando a situação narrada, condeno a parte AUTORA em multa de litigância de má-fé, no importe de 5% do valor da causa atualizada, com fundamento no art. 80, incisos II, III e V, do CPC. Preclusa a presente decisão, remetam-se os autos à 2a Vara Cível de Taguatinga, conforme exposto.” Inconformado, o autor recorre. Narra ter ajuizado ação para repactuação da dívida decorrente de mutuo tomado com o agravado, todavia, ante a determinação de emenda, alterou o pedido para que seja declarada a prescrição da cédula de crédito, bem como limitados os descontos a 30% do rendimento do recorrente. Afirma que “...jamais poderia imaginar que os pedidos, INCLUSIVE DE DESISTENCIA DE DOIS DOS FEITOS CITADOS NAS LINHAS VOLVIDAS PUDESSEM REFLETIR EM AÇAO EM TRAMITE. ORA!!! SE DESISTIU SAO INEXISTENTES PARA O MUNDO JURÍDICO". Liminarmente requer o restabelecimento da tutela de urgência que limitava os descontos ao patamar de 30% dos seus rendimentos. No mérito requer o provimento do recurso, para reformar a r. decisão vergastada. Dispensado o recolhimento de preparo, pois se trata de parte beneficiária da gratuidade de justiça. É o que basta para a análise da liminar. Decido Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Os requisitos para a atribuição de efeito suspensivo ao recurso são os do art. 995, parágrafo único, do CPC, quais sejam, a existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, decorrente da imediata produção dos efeitos da decisão impugnada, bem como a demonstração da probabilidade de provimento do recurso. Fazendo um juízo de cognição sumária, próprio do exame das liminares, tenho que, em tese, não assiste razão ao recorrente. Explico. Em tese, parece-me a ́te incontroverso que o agravante, em razão do mesmo contrato bancário e contra a mesma instituição financeira, ajuizou outras três ações, cuja causa de pedir resulta exatamente em livrar-se da dívida, por alegada prescrição, ou limitar os descontos ao patamar de 30% de seus rendimentos. São os processos: 0701514-22.2021.8.07.0007, da 2a Vara Cível de Taguatinga; 0705262-63.2020.8.07.0018 da da 2a Vara Cível de Taguatinga; e 0739311-50.2021.8.07.0001 da 5a Vara Cível de Brasília. Destaca-se, dentre referidos processos, o de n. n. 0701514-22.2021.8.07.0007, pois tinha como pedido a declaração de prescrição do débito, além da declaração de nulidade das cláusulas que autorizavam o desconto em conta corrente, tendo sido extinto por desistência. Desse modo, com a devida vênia ao agravante, mas revela-se temerário o ajuizamento por distribuição aleatória, de ação versando sobre a mesma matéria, com idêntico pedido e causa de pedir. A hipótese, em tese, apresenta-se como burla ao Juiz Natural. Ademais, quanto a suposta limitação de descontos ao patamar de 30% dos rendimentos, pedido subsidiário da ação de origem, em tese, trata-se de matéria já alcançada pela coisa julgada, uma vez que assim restou julgado pelo d. Juízo da ilustre 2a Vara Cível de Taguatinga, nos autos da ação 0705262-63.2020.8.07.0018, verbis: “(...) Superadas as preliminares arguidas, no mérito, não assiste razão ao autor, porquanto não há ilicitude no fato de a instituição financeira promover descontos na folha de pagamento do autor em patamar superior ao reclamado (30%). Com efeito, a jurisprudência do e. Superior Tribunal de Justiça já consolidou o entendimento de que não há ilicitude na realização dos descontos previstos em contratos bancários entabulados entre as partes na conta-corrente bancária em patamar superior a 30% dos rendimentos brutos ou líquidos do contratante (consumidor), o que decorre do livre exercício da autonomia de vontade das partes, não havendo falar em violação à dignidade da pessoa humana ou à função social do contrato, ou ainda aos ditames da Lei 8.112/90, nomeadamente porque esta se refere a descontos compulsórios e não àqueles consentidos pelo próprio servidor público. (...) Com essas considerações, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados na inicial. CONDENO o autor ao pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa (art. 85, §2o, CPC), ficando ressalvado o benefício previsto no artigo 98, §3o, do CPC. Por fim, declaro encerrada a fase cognitiva deste processo, com resolução de mérito, consoante a regra do artigo 487, inciso I, do CPC/2015.” Diante deste contexto, nesse juízo preliminar, não se vislumbra a probabilidade de provimento do recurso. Isso posto, INDEFIRO A LIMINAR. Intime-se o Agravado para que responda, no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entenderem necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Comunique-se ao d. Juízo a quo. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 24 de março de 2022. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator